Tribunal: TJDFT
Processo: 0747110-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE DEMONSTRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO CONHECIDOS E PROVIDOS. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel, por entender que não se qualificava como bem de família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se é devida a concessão do efeito suspensivo recursal; (ii) se o imóvel penhorado se encontra enquadrado no conceito de bem de família para fins de impenhorabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão do efeito suspensivo recursal resta condicionado à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 3.1. No caso em análise, presentes tais requisitos.
4. A Lei no 8.009/1990 impõe a impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo “o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar”.
5. À luz da jurisprudência do STJ, o bem de família legal possui relação de coexistência com o bem de família convencional e não de exclusão. 5.1 A titularidade de outros imóveis ou mesmo a instituição de bem de família convencional sobre outro bem não tem o condão de afastar a proteção legal do imóvel onde a família efetivamente reside.
6. Assim, considerando que o imóvel penhorado foi adquirido antes da própria sentença exequenda; e que é utilizado como residência familiar há mais de duas décadas, deve-se reconhecer a proteção legal.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno e Agravo de Instrumento conhecidos e providos. Decisão reformada.